Tribunal: TJDFT
Processo: 0717895-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717895-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO UILSON GONCALVES BEZERRA IMPETRANTE: MÁRCIO SOUZA DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de ANTÔNIO UILSON GONÇALVES BEZERRA – preso preventivamente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 155, §4o, incisos I e II c/c art. 330, caput, ambos do Código Penal –, a fim de sanar constrangimento ilegal decorrente de alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Aduz o impetrante, em síntese, que a prisão do paciente se deu em 25/04/2023, o inquérito policial foi concluído em 01/05/2023 e, desde então, os autos estão no Ministério Público. Argumenta que, em se tratando de réu preso, o prazo para oferecimento da denúncia é de 5 dias, contado da data em que o órgão acusador receber os autos do inquérito policial. Afirma que os prazos descritos nos artigos 10 e 46 do CPP reforçam o caráter excepcional da prisão preventiva. Cita jurisprudência que reputa favorável à tese expendida. Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, porquanto ilegal em razão de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, defendendo a aplicação de uma das medidas listadas no art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a concessão da ordem. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus depende da demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar vindicada. Compulsando os autos, observa-se que, em 02/05/2023, a d. magistrada proferiu o seguinte despacho (ID 46553358): Manifeste-se o Ministério Público, tendo em vista o relatório final apresentado. Ora, considerando o disposto no art. 46, caput, do CPP[1], não há que se falar em excesso de prazo, pois o termo final para a apresentação da denúncia ainda não se encerrou, o que acontecerá hoje, às 23:59:59, conforme consulta à aba de expedientes no processo de origem. Logo, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo. Ademais, ainda que houvesse extrapolação, cediço que os prazos estabelecidos para a condução dos processos criminais não são absolutamente rígidos, sendo tolerável que haja uma margem para dilação. Em outras palavras, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e advogados distintos. Acerca o tema, confira-se: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente indiciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2o, I, III e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, visando a revogação da prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. 2. Os prazos estabelecidos para o processo penal não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento. Nesse sentido, eventual demora para o oferecimento da denúncia deve ser analisada casuisticamente, dentro de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando o mero decurso do prazo do artigo 46 do CPP constrangimento ilegal (notadamente quando não se está diante de excesso abusivo e a peça acusatória é recebida pela autoridade judiciária, superando a discussão). Precedentes. 3. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti - consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis - perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 4. Por demandar cotejo minucioso de provas, mostra-se inviável a discussão a respeito da negativa de autoria em via estreita de Habeas Corpus - instrumento processual de cognição sumária que exige prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória. 5. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e a instrução criminal, não se evidencia ofensa à legalidade na decisão que decretou a constrição cautelar/indeferiu sua revogação/relaxamento, mormente diante das graves circunstâncias do crime supostamente praticado pelo paciente (homicídio cometido, em tese, por motivo torpe, com emprego de arma de fogo, mediante múltiplos disparos - ao menos doze -, por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima - surpresa -, em concurso de pessoas). 6. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória - e não punitiva - sem escopo de antecipação de pena. 7. A gravidade dos fatos imputados ao paciente torna inadequada e insuficiente a substituição da restrição da liberdade por medidas cautelares diversas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a teor do que dispõe o art. 282, inciso II, do mesmo diploma legal. 8. Ordem denegada. (Acórdão 1635317, 07336237620228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que o julgado trazido pelo impetrante[2] não serve para amparar sua tese, pois, naquele caso, o réu estava preso a mais de 4 meses sem que fosse oferecida a denúncia. Aqui, o paciente está preso há 18 dias e o prazo para oferecimento da denúncia ainda não se esgotou. Destarte, não se constata nenhuma ilegalidade na prisão do paciente que autorize o relaxamento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 46. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial (art. 16), contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. [2] Prisão preventiva. Excesso de prazo para oferecimento de denúncia. 1 - O prazo para oferecer a denúncia, estando o réu preso, é de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado (art. 46 do CPP). 2 - Se o paciente está preso há 133 dias - mais de 4 meses - sem que oferecida denúncia, e a demora não é por culpa da defesa, o excesso de prazo, injustificado, leva a constrangimento ilegal, impondo seja relaxada a prisão. 3 - Ordem concedida. (Acórdão 1328916, 07072651120218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Brasília, 12 de maio de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora